Tribunal: STF
Processo: Rcl 49105
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 07 de outubro de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 10):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5555056-49.2020.8.09.0000, que teria ofendido o julgamento proferido por esta Corte na ADI nº 6.129/GO, bem como a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra cuidar-se, na origem, de mandado de segurança de impetrado em defesa de 6 (seis) auditores fiscais da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, sob alegação de possuírem direito de progressão na carreira, em razão do cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 28-B da Lei Estadual nº 13.266/98 e 6º e 7º da Lei Estadual nº 17.097/2010.



    Afirma que a decisão reclamada concedeu a segurança “sob o argumento, equivocado de que a medida cautelar na ADI 6.129/GO suspendera a eficácia do artigo 46, I e II do ADCT da CE, com redação dada pela Emenda nº 54 à Constituição do Estado de Goiás” (eDOC 1. p. 3).



    Narra que “foi ajuizada a ADI 6.129/GO pela então Procuradora-Geral da República, que arguiu a inconstitucionalidade integral da Emenda Constitucional nº 54/17 e dos artigos 2º e 4º da Emenda Constitucional nº 55/17. Foram alegados vícios formais – competência da União para expedir normas gerais em matéria de direito financeiro (artigo 24, I, §§ 1º a 4º e artigo 169, caput, da CF/88) – e vícios materiais – indevida desvinculação dos gastos mínimos com saúde e educação (artigos 167, IV, 198 e 212 da CF/88)” (eDOC 1, p. 6).



    Afirma que “Em 11/09/2019, o STF concedeu medida cautelar para suspender a eficácia apenas dos incisos I e II do artigo 45 do ADCT da CE e do artigo 113, § 8º da CE” (eDOC 1, p. 6) e conclui que “os demais dispositivos previstos pela EC 54/2017 e 55/2017 continuaram a ter eficácia.” (eDOC 1, p. 7). Mas “na ementa do julgado registrou-se erroneamente que a cautelar fora ‘concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017’. Todavia, a dúvida foi logo dissipada com a publicação do inteiro teor do acórdão, o que ocorreu em 19/12/2019.”



    Assim, permaneceria vigente e eficaz o art. 46 do ADCT da Constituição Estadual, obstando a progressão deferida.



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a reclamação.”



    Naquela oportunidade, considerei aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI-MC nº 6.129/GO.



    O Juízo reclamado apresentou as informações (eDOC 19).



    As partes beneficiárias ofereceram contestação (eDOC 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 37):



    Reclamação. Administrativo. Progressão funcional. MS coletivo. Segurança concedida quanto a progressão funcional. O art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, no que suspende por 3 anos as progressões funcionais, não foi abrangido pela liminar na ADI 6.129/GO, não tendo sua eficácia suspensa. Parecer pela procedência. 



    É o relatório. Decido.



    Da análise da decisão apontada como reclamada, bem como das informações prestadas, verifica-se que a Corte de origem fixou entendimento no sentido de este Supremo Tribunal, no processo paradigma, concedera a cautelar requerida pela Procuradoria-geral da República para suspender integralmente a eficácia das EC nº 54/2017 54/2017 e 55/2017, até o julgamento do mérito da ADI nº 6.129/GO, como demonstra o excerto a seguir transcrito (eDOC2, p. 329 e ss): 



    “Ocorre que os efeitos das Emendas Constitucionais n. 54/2017 e 55/2017 foram suspensos, em sua integralidade, pela medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6129, o que permite a progressão dos impetrantes. 



    Não se desconhece a existência, nesta Corte, de posicionamento no sentido de que a aludida medida cautelar concedida na ADI 6129 teria afastado apenas os efeitos dos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 45, I e II, do ADCT (MS n. 5107266.37). 



    Esse entendimento, todavia, a meu ver, não merece prevalecer, haja vista que em consulta ao inteiro teor dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar da ADI 6129, nota-se que o deferimento da cautelar foi integral, afastando todos os efeitos da EC 54/2017 e dos artigos 2º e 4º, da EC 55/2017. 



    A divergência foi instalada em razão de se incluir na ementa do julgado os fundamentos para o afastamento dos efeitos dos arts. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e do art. 45, I e II, do ADCT, o que deu margem ao intérprete de entender que apenas a validade desses dispositivos teria sido afastada. 



    […]



    Contudo, conforme se observa, a medida cautelar foi “concedida integralmente para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás”.



    Nesse sentido, ao se verificar o pedido formulado na inicial da ADI 6129, verifica-se que a Procuradora Geral da República requereu a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Emenda Constitucional n. 54/2017 e dos arts. 2º e 4º, da Emenda Constitucional n. 55/2017, recaindo sobre esse mesmo objeto o pedido de afastamento cautelar dos efeitos, senão vejamos: 



    “Requer, ao final, que se julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54/2017 e dos arts. 2.º a 4.º da Emenda Constitucional 55/2017, ambas relativas à Constituição do Estado de Goiás.” 



    Outrossim, observa-se que as demais alterações promovidas pela EC n. 54/2017 não foram analisadas à exaustão, por se tratar de medida cautelar. Assim nota-se que não houve discussão específica a respeito do art. 46, II, do ADCT, limitando-se os ministros a deferirem, em sua integralidade, a cautelar pleiteada.



    Nesses termos, é evidente o afastamento dos efeitos do aludido art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás. 



    De consequência, pode o presente pedido de progressão ser analisado em seu mérito. 



    Sobre esse ponto, tenho que a Lei estadual n 19.290/2016 alterou o quadro de carreira dos servidores do Fisco, que passou a ser organizado em 3 (três) classes: A, B e Especial, com os seguintes prazos de interstício:



    […] 



    No caso em exame, os impetrantes atendem a esses requisitos legais, tendo inclusive o Comitê de Avaliação de Desempenho, Aperfeiçoamento e Qualificação (CADAQ) validado, com parecer favorável, suas progressões. 



    A concessão da segurança, portanto, para proceder à progressão dos impetrantes é medida impositiva, encontrando guarida, também, na jurisprudência desta Corte



    […]



    Está configurado, portanto, o direito líquido e certo dos impetrantes. 



    Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, concedo a segurança almejada para determinar à autoridade impetrada que proceda à progressão dos impetrantes para a classe subsequente, conforme demonstrado nas fichas individuais e parecer do CADAQ, garantindo-lhes todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento, inclusive as vencidas após a impetração da ação mandamental, com incidência de juros de mora nos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97) e correção monetária pelo IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas.” 



    Quando da análise da medida nesta reclamação, consignei (eDOC 10):



    “Quando do julgamento da ADI-MC nº 6.129/GO, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020). 



    O Ministro Marco Aurélio, Relator, deferiu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos:



    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. 



    O Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, consignou em seu voto: 



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior:



    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41.



    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal.



    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários.



    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 



    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 



    Verifica-se que os incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás sequer foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO.” 



    Assim, nesse exame preliminar, a decisão recorrida, ao suspender a eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás para reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem, parece divergir do entendimento a que chegou esta Corte na ADI nº 6.129-MC/GO.



    Presente, pois, o fumus boni iuris, como também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo. 



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem.



    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e o que decido na ADI nº 6.129-MC/GO. 



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte, cujos julgamentos de procedência foram mantidos por unanimidade. Confira:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 39088 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)”



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido. 1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC. 2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 46071 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)”



    A própria Rcl 42194, citada em contestação, teve a decisão que negara seguimento reconsiderada em decisão do e. Ministro Dias Toffoli, datada de 12.04.2021. Pende, aliás, Embargos de Declaração opostos em face da decisão da medida cautelar na ADI 6129 para sanar o ponto.



    Assim, reitero o que já proferi quando do julgamento liminar e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 6.129-MC/GO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente